Tribunal: STJ
Processo: 1014550-93.2020.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396363 - MT (2023/0216367-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MBR ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MASTER AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ADVOGADOS
: GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
NATALIA CRISTINE DE OLIVEIRA LOPES - MG216243
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT014258
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
INTERES.
: NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO
INTERES.
: SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL.
EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO.
DATA
DO
VENCIMENTO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última
parcela. Precedentes,
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
12/08/2025
18/08/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: ab8ec713-b3c0-4ce0-a02b-73c62b098059

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396363 - MT (2023/0216367-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MBR ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MASTER AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ADVOGADOS
: GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
NATALIA CRISTINE DE OLIVEIRA LOPES - MG216243
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT014258
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
INTERES.
: NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO
INTERES.
: SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL.
EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO.
DATA
DO
VENCIMENTO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última
parcela. Precedentes,
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MBR ALIMENTOS LTDA. contra decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO -
VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO - TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA PREVISTA NA CÉDULA - DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO
OCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Ante a ausência de previsão especifica na referida lei, aplica-se ao caso o
disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra que dispõe a prescrição em
cédula de crédito bancário em três anos, a contar do vencimento da dívida.
II - verifica-se que os embargos à execução refere-se a oposição da cobrança
da "Cédula de Crédito Bancário", aderida em junho de 2015 com vencimento
final em
. Por sua vez, a distribuição da ação de execução fora
15/07/2016
protocolada em
, quando ainda não transcorrido o prazo trienal.
13/12/2018
Documento eletrônico VDA48504791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9d237f24-b345-4227-8a8b-1daf36bb4917

III - “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela" (AgInt no
R Esp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, D Je
).”
01/06/2020
05/06/2020
(e-STJ fls. 396/397).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 424/430).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 189 do Código Civil – porque o marco inicial da prescrição deveria ser
o efetivo vencimento antecipado da dívida, momento em que o direito foi violado;
(ii) art. 206, §3o, VIII do Código Civil – porque a prescrição trienal deveria
ser contada a partir do vencimento antecipado, conforme declarado pelo Banco.
Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
se aplica ao caso concreto, pois houve declaração expressa de vencimento antecipado
pelo credor, o que deveria alterar o marco inicial da prescrição.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A despeito do esforço argumentativo da ora agravante, o Tribunal de origem
afastou a pretensão de declaração da prescrição, ao fundamento de que o termo inicial
do prazo prescricional conta-se do vencimento do título executivo. Ao assim decidir,
alinhou-se ao entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da matéria.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO
DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM
A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ. ART. 422 DO CC DE
2002. SUPRESSIO. TESE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
ACORDO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO.
VENCIMENTO
DA
ÚLTIMA
PARCELA.
APLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a
novação, que não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo
de novar. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o
óbice da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
Documento eletrônico VDA48504791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9d237f24-b345-4227-8a8b-1daf36bb4917

4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -
data de vencimento da última parcelada - da prescrição da
pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.920.319/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
8/4/2025
27/5/2025

"RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ÚLTIMA PRESTAÇÃO.DATA DO VENCIMENTO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência
do prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da
última parcela. Precedentes.
2. Recurso especial provido."
(REsp n. 2.182.289/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grigou-se)
31/3/2025
4/4/2025

Logo, o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9d237f24-b345-4227-8a8b-1daf36bb4917

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.396.363 / MT
Número Registro: 2023/0216367-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10145509320208110003
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBR ALIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: MASTER AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ADVOGADOS : CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
NATALIA CRISTINE DE OLIVEIRA LOPES - MG216243
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT014258
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
INTERES.
: NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO
INTERES.
: SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA49657620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: eb0b635f-8996-4ac1-adee-2dd34ea84dce

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: eb0b635f-8996-4ac1-adee-2dd34ea84dce